Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-80.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Intervenção decorrente do tratamento de cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Relatório médico e prova pericial que indicam expressamente a necessidade. Recusa de cobertura contratual indevida. Inteligência das Súmulas nos 96 e 97 do TJSP. Dano moral. Inocorrência. Controvérsia estabelecida em interpretação

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Intervenção decorrente do tratamento de cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Relatório médico e prova pericial que indicam expressamente a necessidade. Recusa de cobertura contratual indevida. Inteligência das Súmulas nos 96 e 97 do TJSP. Dano moral. Inocorrência. Controvérsia estabelecida em interpretação contratual. Mero dissabor não indenizável. Sentença mantida. Recursos desprovidos.